Tribunal: TJDFT
Processo: 0024694-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0024694-39.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: MARIA JULIA CRUVINEL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão desta Presidência (ID 21147556) que negou seguimento ao recurso especial, considerando a conformidade do acórdão combatido com os precedentes do STJ, julgados sob o regime de repetitivos (REsp 1.498.484/DF – Tema 970 e REsp 1.631.485/DF – Tema 971). Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao permitir a cumulação dos lucros cessantes com a multa penal moratória, destoa do entendimento firmado nos paradigmas dos Temas 970 e 971 da Corte Superior. Pede, assim, o processamento do recurso especial. Contrarrazões (ID 2233163). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 21147556, e passo à análise do recurso especial. Trata-se de recurso especial interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que concluiu (ID 13109913): No que tange às cláusulas penais, elas podem ser de duas espécies: a compensatória e a moratória. A compensatória visa antecipar o montante da indenização por prejuízos decorrentes da inadimplência absoluta do contrato, ou seja, quando não há mais interesse na continuidade das prestações e contraprestações. A moratória visa coagir a parte em mora, isto é, que não cumpre as prestações como pactuado, a seguir o acordo. Nesse caso, ainda há interesse na avença. Especificamente quanto aos contratos de promessa de compra e venda, a Corte Superior de Justiça por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1614721/DF e 1631485/DF (Tema 971) pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese a respeito da possibilidade de inversão das cláusulas penais, in litteris: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Isto pois, a inversão busca reequilibrar o contrato de consumo, em consonância com o direito básico estabelecido no Código do Consumidor, em seu artigo 6o, II, isto é, o da igualdade nas contratações. Assim dispõe trecho do julgado, in verbis: “A par da exigência de que as relações entre consumidores e fornecedores devem ser equilibradas (art. 4o, inciso III), tem-se também como um direito básico do consumidor a "igualdade nas contratações" (art. 6o, inciso II), além de outros direitos não previstos no CDC, mas que derivam "dos princípios gerais de direito" e da "equidade" (art. 7o). Não fosse o bastante, o art. 51, ao enumerar algumas cláusulas tidas por abusivas, deixa claro que, nos contratos de consumo, deve haver reciprocidade de direitos entre fornecedores e consumidores, [...] seja por princípios gerais do direito, seja pela principiologia adotada no CDC, ou, ainda, por comezinho imperativo de equidade, mostra-se abusiva a prática de estipular cláusula penal exclusivamente ao consumidor, para a hipótese de mora ou de inadimplemento contratual absoluto, ficando isento de tal reprimenda o fornecedor em situações de análogo descumprimento da avença” Por conta disso, entende-se como extensível ao contratado a cláusula penal que estabelece multa em caso de mora ou inadimplência do contratante, mesmo que não haja previsão contratual expressa dessa comutatividade ou inversão. In casu, o contrato previu a cláusula 5.1, ipsis litteris: “A impontualidade do(a)(s) COMPRADOR(A)(ES), no pagamento de qualquer uma das prestações referidas neste instrumento, ou de quaisquer encargos, tributos, tarifas, reembolso de seguro, se houver, importará na imediata incidência da multa moratória de 2% (dois por cento) do valor da dívida vencida e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, incidentes sobre o principal corrigido “pro rata dies” pelo mesmo índice de correção das prestações, inclusive de eventuais reembolsos de seguros, tributos e/ou tarifas, tudo sem prejuízo das medidas adiante estipuladas.” O pedido da autora levou em consideração o valor adimplido por ela, R$ 81.419,40 (oitenta e um mil quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos). Portanto, o total da multa moratória em seu favor é R$ 1.628,38 (mil seiscentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos). Consigna-se e apenas a título de esclarecimento, que a questão em análise não atende os elementos fáticos e jurídicos abordados quando o julgamento dos Recursos Especiais 1635428/SC e 1498484/DF (Tema 970) e que definiu a seguinte tese, in verbis: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” A partir da ementa e, em especial, das razões de decidir lançadas naquele julgamento, percebe-se claramente que não haveria impedimento de aplicação da cláusula moratória. Desse modo, é possível a cumulação da multa moratória que visa compelir o cumprimento das obrigações no tempo, modo e lugar ajustados, com os lucros cessantes que reparam os danos causados pelo inadimplemento, ou seja, aquilo que a parte deixou de ganhar por conta do inadimplemento. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1635428/SC (Tema 970), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). Pertinente transcrever trecho do voto condutor proferido em sede de embargos de declaração opostos contra o paradigma: Como dito no acórdão ora embargado, a um só tempo, consagrando o princípio da reparação integral dos danos e prevenindo o enriquecimento sem causa do lesionado pela mora, o art. 402 do CC estabelece que as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Ponderou-se que, embora não se desconheça haver alguns precedentes, um inclusive de minha relatoria - a grande maioria em sede de agravo interno, sem maior debate ou reflexão -, apontando a natureza de pena da cláusula moratória, na verdade, a sua natureza é eminentemente reparatória, ostentando, reflexamente, função dissuasória. Salientou-se que a doutrina amplamente majoritária anota a natureza eminentemente indenizatória da cláusula penal moratória quando fixada de maneira adequada. (...) Nesse diapasão, note-se o disposto no precedente da Terceira Turma supramencionado, em que se analisou detidamente a natureza da cláusula penal, extraindo-se essencialmente a mesma conclusão da tese sufragada, a patentear que nem mesmo havia a alegada pacificação jurisprudencial acerca do tema, in verbis: I – Da cláusula penal e seu objeto: [...] Mas, a cláusula penal é um pacto acessório que, quando previsto, além de atenuar ou o atraso ou o descumprimento total ou parcial de uma prestação contratual, também tem a função de evitá-los. A atenuação dos prejuízos causados pela mora ou pela inexecução da obrigação se dá pela estimativa, desde logo, de maneira prévia, das perdas e danos decorrentes do parcial ou completo inadimplemento, evitando a discussão sobre o tema na via jurisdicional. O impedimento, por sua vez, pelo reforço da obrigação assumida, porquanto a previsão da cláusula penal representa um meio de coerção a seu cumprimento. O valor estabelecido a título de multa contratual representa, desse modo, em essência, a um só tempo, a medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou com a mora. Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019